Tribunal: STF
Processo: RHC 256691
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Pereira Campbell, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 921020/MG (docs. 45 e 47).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, como incurso no art. 306 [conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência] do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 meses de detenção e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por pena de multa, consistente no pagamento de 2 salários-mínimos. Ademais, o direito de dirigir veículo automotor foi suspenso pelo prazo de 1 ano (e-STJ fls. 145/152). Interposta apelação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso defensivo “para redimensionar o prazo de suspensão/proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor para o período de 2 meses, mínimo legal previsto no art. 293, do CTB. DE OFÍCIO, modifico a restritiva imposta na sentença por prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser fixada pelo Juízo da Execução” [...]. (doc. 32, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O presente recurso ordinário em habeas corpus não contesta de modo algum os fatos, tidos e havidos como incontroversos nos autos, tampouco pretende reexame probatório, restringindo-se à análise de matéria estritamente jurídica: se a substituição das penas restritivas, em recurso exclusivo da defesa, sem provocação das partes, resultou na ocorrência de reformatio in pejus indireta, de natureza qualitativa, em violação ao art. 617 do Código de Processo Penal à luz da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada desta Colenda Corte Superior.



    A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entende que a decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça está dissonante da jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange à aplicação do art. 617 do Código de Processo Penal: [...].



    No caso em análise, o acórdão proferido pelo Tribunal de Origem proporcionou inegável constrangimento ilegal ao paciente na medida em que, em recurso exclusivo da defesa, substituiu, de ofício, a pena de prestação pecuniária por prestação de serviço à comunidade ou à entidades públicas.



    Cabe frisar que não houve qualquer requerimento para a referida substituição, nem mesmo por parte do Ministério Público, o qual, inclusive, opinou favoravelmente ao provimento do recurso defensivo (e-STJ fls. 190-193).



    Ressalta-se que, ao substituir as penas restritivas, o Tribunal impôs ao paciente uma sanção mais gravosa, em afronta direta ao princípio do non reformatio in pejus e ao art. 617 do CPP. (doc. 55, pp. 6-7). 



    Ao final, requer:  



    Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo provimento do recurso ordinário, com a concessão da ordem habeas corpus, reformando-se a decisão vergastada em face da evidente configuração de reformatio in pejus, reestabelecendo a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, fixada na sentença condenatória (essa no patamar de 01 salário-mínimo, diante do reconhecimento na origem do excesso fixado em primeiro grau). (doc. 55, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO AO CASO DO ENUNCIADO 171 DA SÚMULA DESTA CORTE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 171/STJ, “cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”. 2. Ademais, as penas restritivas de direitos arbitradas em substituição à privativa de liberdade devem ser escolhidas pelo juiz, observado seu poder discricionário, não cabendo ao réu optar por aquela que julgar mais benéfica. Consequentemente, não se vislumbra a ocorrência da reformatio in pejus, uma vez que o Tribunal apenas corrigiu um equívoco na aplicação da pena restritiva de direito, adotando aquela que achou mais adequada à espécie (ut, AgRg no REsp n. 1.792.063/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 09/04/2019). 3. Por fim, desconstituir a conclusão do Tribunal a quo quanto à pena restritiva mais adequada ao paciente, além de configurar ofensa ao princípio do livre convencimento motivado do julgador, demandaria inevitável revolvimento do contexto fático probatório, procedimento incompatível com a natureza do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 45, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no qual “[a] problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade” (HC 122.827/MG, Rel. min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/5/20217).  



    Nessa mesma direção:  



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Receptação. Privilégio. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria em discussão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “problemática referente à imposição, no caso de incidência do artigo 155, § 2º, do Código Penal, da pena de multa resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando o da legalidade ou ilegalidade” (HC 122.827, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. No caso dos autos, “a aplicação da pena de multa foi afastada com fundamento na capacidade econômica do recorrente e para afastar essa premissa seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, incabível em recurso ordinário em habeas corpus” (RHC 183.930, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 198.184 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/5/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator